Tribunal: TJDFT
Processo: 0717189-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. REQUISITOS E ATRIBUTOS. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. SUPOSTA FRAUDE. ÔNUS IMPEDITIVO. NÃO COMPROVADO. COBRANÇA VÁLIDA E REGULAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto
2. A nota promissória é uma espécie de título de crédito que representa uma promessa de pagamento em que alguém se obriga a pagar a outrem certa soma em dinheiro, servindo, desde que preenchidos determinados requisitos, como título executivo extrajudicial hábil ao aparelhamento de execução.
3. O título extrajudicial exequendo preenche todos os requisitos legais e deriva de uma pactuação realizada, de forma livre e consentida, pelas partes no intuito de realizar a novação de dívida de cheques, o originou assunção da promessa de pagamento estampada na nota promissória exequenda, vencida e não paga.
4. O exame do caderno processual não permite adesão às alegações quanto à suposta fraude no preenchimento da nota promissória, ônus que lhe cabia conforme a inversão determinada pelo juízo originário (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), sobretudo quando se trata de título extrajudicial dotado de autonomia e abstração suficiente.
5. Não há se falar em prescrição da dívida, tendo em vista que não houve o decurso de mais de 3 (três) anos previsto no artigo 70 do Decreto 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) entre o vencimento da nota promissória e o ajuizamento da execução.
6. Recurso conhecido e desprovido.